Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Depoimentos de vítimas e testemunhas. Interceptação telefônica. Nulidade.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como interceptações telefônicas, perícia papiloscópica e declarações de testemunhas.
2 - Transcrição de diálogos captados em interceptações telefônicas - documento oficial redigido por agente de polícia, no desempenho de função pública - goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova em contrário.
3 - Se não consta nos autos insurgência da defesa quanto aos documentos impugnados nem pedido de realização de perícia técnica, a fim de apurar a idoneidade dos diálogos transcritos, a questão tornou-se preclusa.
4 - No crime de roubo, irrelevante que a conduta de cada um dos réus não tenha sido especificada, se as provas mostram que todos eles concorreram de forma ativa e relevante para execução do crime, contribuindo para sua consumação.
5 – Apelações não providas.